Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707242-02.2020.8.07.0000 PACIENTE: RAFAEL DE ALMEIDA ASSUNCAO IMPETRANTE: WANDA RODRIGUES TELES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL DE ALMEIDA ASSUNCAO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, paciente incurso, em tese, no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (Ação Penal n. 2020.13.1.000164-0; PJE no 0700820-57.2020.8.07.0017). A douta Defesa Técnica (Doutora Wanda Rodrigues Teles) asseverou, em resumo, que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva. Salientou que o paciente é primário, de bons antecedentes, é jovem, com apenas 19 (dezenove) anos de idade, nunca tendo praticado qualquer crime ou ato infracional quando menor de idade, possui família constituída e residência no distrito da culpa. Argumentou, assim, que o paciente não oferece periculosidade, razão pela qual sua liberdade não atentará contra a ordem pública (paz e tranquilidade social), nem prejudicará a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Por fim, aduziu haver excesso de prazo para o julgamento da ação penal. Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura mediante a lavratura de Termo de Compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). No que tange ao alegado excesso de prazo, conforme se verifica dos autos, o paciente encontra-se preso há pouco mais de 60 (sessenta) dias, lapso inferior ao prazo máximo considerado razoável para a instrução. No mais, por ora, não se observa inércia da autoridade judiciária. Quanto à decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 15279317), a eminente autoridade judiciária destacou que a medida gravosa é necessária para resguardar a ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, diante do “modus operandi” perpetrado e da sua reiteração em práticas ilícitas quando da sua menoridade. Vajamos os fundamentos: O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos acusados. Segundo consta, os autores do fato abordaram a vítima em local público e mediante ameaça de morte subtraíram um (sic) bicicleta, uma carteira e o dinheiro nela existente, simulando um dos autuados estar armado, mediante, aparentemente, o uso da mão por baixo da blusa. Na sequencia, a vítima conseguiu localizar a força policial, que prontamente atendeu o chamado e saiu no encalço dos autores, localizando-os ainda nas imediação do local do crime, sendo que CARLOS tentou correr com a bicicleta e não conseguiu, largando-a ao chão, momento em que teria ameaçado a vítima em frente da guarnição policial ("ê gordinho, quando sair te mato, corto seu pescoço"), o autuado RAFAEL, por seu turno, conseguiu correr ainda vários metros de bicicleta, buscando-se furtar à sua responsabilidade penal. Os fatos são graves e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens dos indiciados pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corroboram a agressividade externada pelos indiciados, ao comprovar que já cumpriram medida socioeducativa pela prática de vários atos infracionais análogo ao crime de roubo, porte de arma, lesão corporal, entre outros crimes que foram remidos pela justiça infracional. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. TJDFT acompanha tal entendimento. (Acórdão n.924478, 20160020011369HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULI-10:5A, 3' Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 236) (Acórdão n.904786, 20150020248382HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1' Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 97). Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam os autuados de voltar a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Não é o caso de monitoramento eletrônico, pois, este, pela própria natureza, não impede o cometimento de crimes graves como o roubo com emprego de ameaça e de violência, máxime quando os autuados aparentam conviver com o crime desde tenra idade. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso 1), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva No tocante ao “modus operandi”, nota-se que os argumentos se referem ao próprio tipo penal do roubo, qual seja o fato e o paciente e seu suposto comparsa terem abordado a vítima em local público, mediante ameaça de morte, um deles simulando estar armado, subtraindo-lhe a bicicleta, carteira e o dinheiro nela existente. Como se sabe, a gravidade abstrata do delito não pode servir de amparo à prisão preventiva. Em relação às passagens pelos Juízos da Infância e da Juventude, conforme ressaltou a eminente autoridade judiciária “a quo”, embora não possam ser utilizados como antecedentes criminais ou para a configurar a reincidência, servem para demonstrar a periculosidade do agente e a sua propensão ao cometimento de delitos. Todavia, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 22-janeiro-2020, sendo que as folhas de passagens pelas Varas da Infância e da Juventude (IDs 15289772 e 15789773) noticiam que os atos infracionais foram praticados nos anos de 2014, 2016 e 2017, ou seja, não se trata de fatos recentes, de modo que não são suficientes para fundamentar a manutenção da prisão cautelar pelo risco da reiteração delitiva. Verifica-se, ainda, que o paciente possui inquérito policial em matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 15289771), entretanto, referida circunstância não foi utilizada no “decisum”. Ademais, conforme salientado pela Defesa, o paciente é primário, de bons antecedentes, possui família constituída e residência no distrito da culpa. Logo, diante da ausência de evidências de que a prisão preventiva seja necessária para a garantia da ordem pública, faz-se imperiosa a concessão liminar pleiteada para a colocação do paciente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Nada obsta, entretanto, que, sobrevindo fatos novos, o douto Juízo “a quo” decrete a prisão preventiva, ou outra medida cautelar, caso entenda que sejam cabíveis e necessárias. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e manutenção de endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares que o Juízo “a quo” entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (Autos no 2020.13.1.000164-0; PJE no 0700820-57.2020.8.07.0017), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator